Tribunal: TJSP
Processo: 0060815-25.1300.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU do exercício de 2012 – Ilegitimidade passiva do executado originário – Feito executivo ajuizado quando o devedor não mais era proprietário ou possuidor do bem tributado – Extinção do processo quanto a ele – Possibilidade, contudo, da substituição da CDA e da consequente alteração do polo passivo da demanda –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU do exercício de 2012 – Ilegitimidade passiva do executado originário – Feito executivo ajuizado quando o devedor não mais era proprietário ou possuidor do bem tributado – Extinção do processo quanto a ele – Possibilidade, contudo, da substituição da CDA e da consequente alteração do polo passivo da demanda – Substituição processual – Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do E. STJ – Descumprimento de obrigação acessória pelos novéis proprietários do bem – Prosseguimento da ação executiva em face deles – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.